Tribunal: TJSP
Processo: 1031427-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31277

REPARAÇÃO DE MATERIAIS E DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo internacional sem prévio aviso. Atraso superior a 24 horas para chegada no destino. Ausência de assistência material pela Apelante, especialmente alimentação e hospedagem. Violação aos deveres de segurança, eficiência e adequação no transporte de passageiros. Transtornos e

Ementa:
VOTO No 31277

REPARAÇÃO DE MATERIAIS E DANOS MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Cancelamento de voo internacional sem prévio aviso. Atraso superior a 24 horas para chegada no destino. Ausência de assistência material pela Apelante, especialmente alimentação e hospedagem. Violação aos deveres de segurança, eficiência e adequação no transporte de passageiros. Transtornos e desconfortos inequívocos. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva. Quantum reparatório fixado em 1.700 DES ("Direitos Especiais de Saque"), que convertidos na data da publicação da sentença correspondem a R$ 9.704,05. Razoabilidade no caso concreto. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.